Tribunal: STF
Processo: ARE 1483136
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-27
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:  



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO. IPTU. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. CONTRATO DE CONCESSÃO. CONCESSIONÁRIA NA CONDIÇÃO DE POSSUIDORA. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. APELO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    1.Anote-se que o prédio objeto da presente discussão pertence a Companhia Hidroelétrica do São Francisco. - CHESF, Sociedade de Economia Mista, regida pela Lei n° 6.404/1976. A par disso, é de relevo evidenciar, que - embora pretenda a apelante - invocar as normas sobre a Imunidade Tributária insculpidas no art. 150 da Constituição Federal de 1988, tais situações jurídico-tributárias não se aplicam ao caso em concreto. 2. In Casu, a Celpe celebrou contrato de concessão pelo prazo de 30(trinta ) anos, prorrogável por igual período (cláusula terceira - fl. 43), além disso, pode cobrar encargos de conexão e uso das instalações de transmissão e distribuição de energia elétrica, alienar, ceder e dar em garantia os bens e instalações vinculados à concessão, observando-se que as instalações de transmissão de âmbito próprio da distribuição são consideradas integrantes da concessão de distribuição de que trata o contrato (fl. 40). Isso quer dizer, pelo o que se apresenta, a apelante exerce sobre o imóvel poder de fato por interesse próprio, voltado a fins econômicos, devendo - portanto - ser considerada possuidora do imóvel, então sujeição passiva ao tributo. 3. Apelo Improvido. 4. Decisão unânime...” (documento eletrônico 7, pp.6 e 7)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 10).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 150, VI, a; e, 155, §3° da mesma Carta (documento eletrônico 12).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal merece acolhida. 



    Isso porque o Tribunal de origem divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no sentido de que as sociedades de economia mista concessionárias de serviço público essencial de prestação obrigatória e exclusiva do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca. Vejamos: 



“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMINA MISTA DELEGATÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE PRESTAÇÃO OBRIGATÓRIA E EXCLUSIVA DO ESTADO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - O acórdão recorrido divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que as empresas públicas e sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal. Precedentes. II - Agravo regimental improvido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil (RE 1457754/MG-AgR, de minha relatoria. DJe 28/02/2024).



“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. EXTENSÃO. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que as empresas públicas e sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios contra o recorrente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 905.900- AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14/12/2020). 



“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA: EXTENSÃO ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.188.668-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16/8/2019) 



    No mesmo sentido, menciono as seguintes decisões: RE 1.097.339- AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 3/8/2018; RE 1.040.268-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 30/11/2018; RE 913.652-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 24/8/2018; RE 1.003.246-AgR/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/3/2017; e RE 918.704-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 14/3/2018. 



    Posto isso, reconheço a violação ao art. 150, VI, a, da Constituição Federal e dou provimento ao recurso (art. 932 do CPC) para conceder a imunidade tributária recíproca à recorrente. Invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin    



Relator